Tribunal: TJSP
Processo: 1021171-26.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021171-26.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PIRULITO MODAS LTDA EPP, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021171-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1021171-26.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: PIRULITO MODAS LTDA EPP
EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ELAINE FARIA EVARISTO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29314
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS COM SANAR – RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 351/354, alegando a Embargante que a demanda deveria ter sido
suspensa em razão da afetação do tema 1.016 do STJ.
Manifestação da Embargada a fls. 07/10.
Esse o breve relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, pois não há no julgado
qualquer eiva com reparar, toda matéria constante dos autos foi decidida e o Aresto detém
fundamentação bastante.
Deveras, lobriga-se do feito verdadeira confusão acerca do tipo de reajuste
efetuado; o Magnífico Superior Tribunal de Justiça julgará a validade da cláusula que prevê
reajuste por faixa etária o que não está em discussão no caso dos autos mas sim o
reajuste anual aplicado à apólice da Autora.
Conforme constou na decisão “Cinge-se à lide no que concerne à legalidade
ou não dos reajustes impostos pela Seguradora nos últimos cinco anos. Compulsando-se
as notificações de fls., bem como o contrato, vê-se que os aumentos foram baseados na
cláusula de reajuste ANUAL, livremente pactuado. Como é cediço, o Plano de Saúde
coletivo não se sujeita ao limite imposto pela ANS, a ser observado somente em Planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021171-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
individuais. Em verdade, nesta modalidade contratual vigora a livre negociação entre as
partes, prevendo expressamente a avença o reajuste a ser realizado a cada 12 meses da
vigência do Plano, e nem alegado vício de vontade. Desta feita, imperioso o
reconhecimento da legalidade dos aumentos perpetrados já que regulares os reajustes,
com previsão contratual expressa e nem tão destoantes os percentuais aplicados daqueles
autorizados pela ANS para os contratos individuais, demais disso necessário o aumento
para a mantença do equilíbrio contratual.”
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via, e tampouco
existe necessidade de aclaramento do julgado
pelo que REJEITAM-SE OS
EMBARGOS.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica